Tribunal: TJMT
Processo: 1018455-18.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018455-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (AGRAVANTE), JULIAN MARKUS DE OLIVEIRA FANALE - CPF: 001.934.951-39 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4454-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INSURGÊNCIA CONTRA A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DETERMINAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PROFERIDA EM DECISÃO SANEADORA NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo questões decididas no curso do processo, a cujo respeito se operou a preclusão, é defeso às partes discutirem elas novamente em sede recursal e, mais ainda, ao Tribunal apreciá-las, caso as partes assim procedam.

2. No caso dos autos a decisão agravada somente determinou o pagamento dos honorários periciais. A necessidade da prova pericial e ônus foi decidida em decisão saneadora não recorrida, motivo pelo qual operou-se a preclusão.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ivan Carlos de Oliveira,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais nº 0008797-97.2016.8.11.0041, movida por
Julian Markus de Oliveira Fanale
, que determinou ao agravante o recolhimento da sua cota de honorários periciais.

O Agravante requer a reforma da decisão agravada argumentando que:
1)
o acordo entre o autor (agravado) e o segundo requerido (Itaú Unibanco) foi demasiadamente prejudicial ao agravante que ficou com o ônus de arcar com a perícia que em nada modificará o deslinde do caso;
2)
a prova pericial foi requerida unicamente pelo autor, ora agravado, de forma que a este cabe o pagamento dos honorários periciais.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada retirando do agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 65317973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A parte agravada sustenta que o recurso não deve ser conhecido porquanto o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo.

A preliminar não prospera.

O STJ ao julgar o Resp 1.704.520/MT, sob o rito de recursos repetitivos, portanto de caráter vinculante, fixou a tese de que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

E, a meu sentir, é justamente o caso dos autos, porquanto a decisão agravada implica na produção de provas necessárias ao aclaramento da questão.

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte agravada.

VOTO

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o não recurso procede.

A decisão agravada tão somente determinou o pagamento dos honorários periciais, sendo certo que a análise quanto à viabilidade ou não da prova pericial, para o deslinde da demanda, resta preclusa.

Frise-se se o recorrente entendia que a prova pericial não é necessária deveria ter recorrido da decisão do juízo de origem que redistribuiu o ônus da prova e determinou a produção da prova pericial, qual seja a decisão de saneamento do processo proferida em 02 de outubro de 2018, e, não o fazendo operou-se a preclusão.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUTENÇÃO DO GRAVAME POR ANOS APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO -
MATÉRIAS ENFRENTADAS EM DECISÃO SANEADORA NÃO RECORRIDA - PRECLUSÃO
- DANO MORAL DEMONSTRADO A PARTIR DA PROVA TESTEMUNHAL - INDENIZAÇÃO MANTIDA - CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE DESTA CÂMARA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE ÂMBITO, DESPROVIDO. I - Havendo questões decididas no curso do processo, a cujo respeito se operou a preclusão, é defeso às partes discutirem elas novamente em sede recursal e, mais ainda, ao Tribunal apreciá-las, caso as partes assim procedam (CPC, arts. 471 e 473). II - Em se tratando de alienação fiduciária, cumprida a obrigação assumida pelo devedor, cabe à instituição financeira proceder à baixa do gravame junto ao órgão de trânsito competente. III - A desídia em promover a liberação do gravame, deixando o mutuário - por um longo período - à mercê da vontade da instituição financeira, trazendo-lhe prejuízo de ordem moral, gera o dever o indenizar. (TJ-SC - AC: 20150518644 Palmitos 2015.051864-4, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 06/06/2016, Câmara Especial Regional de Chapecó)

Ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRESCRIÇÃO REJEITADA EM DECISÃO SANEADORA, NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÕES RECURSAIS DEVIDAMENTE ABORDADAS E FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 1738157001 PR 1738157-0/01 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 22/02/2018, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2217 12/03/2018)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021